Tribunal: TJDFT
Processo: 0746132-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746132-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAGNA NUNES DE SOUZA IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA AUTORIDADE: DIRETOR DO PRESÍDIO FEMININO DO DISTRITO FEDERAL - PFDF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente MAGNA NUNES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o DIRETOR DO PRESÍDIO FEMININO DO DISTRITO FEDERAL – PFDFL. O feito foi distribuído no plantão judicial. Foi inadmitido habeas corpus (ID. 65640236). Remetidos os autos à Relatora Natural. DECIDO. Mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Como explicado na decisão proferida no Plantão Judicial da 2a Instância, não há, dentre as provas pré-constituídas que acompanham o writ, decisão judicial de primeiro grau que, após a concessão da progressão de regime, tenha impedido a efetivação da decisão da VEPERA. Nos termos do artigo 27, inciso III, do TJDFT, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau e contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. A impugnação de ato praticado pelo Diretor do Presídio deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, não havendo nos autos flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT, não admito o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora